Tribunal: STF
Processo: Pet 560
Classe: Pet
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-09-08
Data de publicação: 1993-09-08

Ementa:
- Embargos de divergencia. Art. 330 do RI/STF.
          Embargos  de divergencia, no Supremo  Tribunal Federal, são
cabiveis  apenas contra decisão  de Turma, nas hipóteses referidas no
art. 330 do Regimento interno.
          Não,  assim,  contra  simples  despacho  de  expediente  de
relator.
          Embargos não admitidos.
          Agravo regimental improvido.::